Tribunal: TJES
Processo: 0002060-76.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002060-76.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002060-76.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
S
1
29
, §
9
º
,
E ARTIGO 150, § 1º
, TODOS
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
–
PATAMAR DE 1/6 PARA UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. O patamar de 1/8 aplicado pelo magistrado sentenciante para impulsionar a pena inicial encontra respaldo na jurisprudência, dada a discricionariedade conferida ao julgador, não havendo assim ilegalidade a ser sanada. 2. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002060-76.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO PIRES ROSA
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e artigo 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além da imposição de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado e Ana Laura Souza Alyes mantiveram relacionamento afetivo de namoro por 8 meses, e já findo, e em data de 1° de novembro de 2020, ela, ao chegar em seu lar, foi surpreendida pelo denunciado, que de forma astuciosa saltou o muro, ingressando sem autorização em seus domínios residenciais, investiu contra sua pessoa e desferiu um soco em seu olho, e outros em seus braços, puxou-a pelos braços e pelos cabelos, a arrastando ao solo, lhe provocando as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 29.

Destaca-se que durante o período que a vítima se encontrava fora de casa com amigas, recebeu ligação de seu filho, que informou estar o denunciado rondando a residência deles e lhe enviando mensagens por telefone, indagando pela vítima.(...)”

Em suas razões recursais, o apelante almeja tão somente pela fixação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena imposta em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao réu. Ao final, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo improvimento do recurso.

Por incontestes a autoria e materialidade delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

A pena-base do réu foi fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) das de detenção.

Assim, percebe-se com nitidez que houve um acréscimo de 01 (um) ano e 10 (dez) dias acima do mínimo legal em relação ao crime de lesões corporais, isso por conta da negativação das circunstâncias judiciais do réu que não lhes são totalmente favoráveis, eis que militam em seu desfavor sua culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Da mesma forma, e sob mesma análise em relação ao crime de violação de domicílio, a pena inicial foi estipulada em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, ou seja, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias acima do patamar de partida, também, em razão dos vetores negativos que maculam a conduta do réu.

No caso focado, o patamar de 1/8 aplicado pelo magistrado sentenciante para impulsionar a pena inicial encontra respaldo na jurisprudência, dada a discricionariedade conferida ao julgador, não havendo assim ilegalidade a ser sanada.

Neste sentido:

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 2. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 4. Na hipótese, a pena-base foi elevada em 2 anos e 200 dias multa pela presença de duas circunstâncias judiciais, portanto, em patamar até inferior à fração de 1/8, calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do delito em tela. 5. A instância anterior não apreciou a tese de que os antecedentes seriam antigos, inviabilizando a análise nesta oportunidade, por falta do devido prequestionamento. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.409.894; Proc. 2023/0247009-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/10/2023; DJE 06/10/2023).

Em seguida, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“
n
o caso concreto, as provas demonstram que o Réu causou lesões corporais na vítima, além de quebrar seu celular, presumível, portanto, o dano moral e o dever de indenizá-la”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)